Tribunal: TJDFT
Processo: 0701203-32.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM E INTERESSE DE AGIR REJEITADAS. AUXÍLIO-TRANSPORTE. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. DECLARAÇÃO DO SERVIDOR. PORTARIA DA SEPLAG. APRESENTAÇÃO PRÉVIA DAS PASSAGENS. PODER REGULAMENTAR. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.SENTENÇA MANTIDA.
1. Ao interpretar o artigo 8o, inciso III, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a legitimidade extraordinária conferida aos sindicatos é ampla para atuar como substituto processual nas ações em que defendem direitos e interesses coletivos ou individuais dos trabalhadores integrantes da categoria e independe da comprovação de filiação ao sindicato na fase de conhecimento.
2. É indiscutível o interesse do Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal em defesa dos servidores substituídos, a fim de que o Distrito Federal afaste a exigência de apresentação dos bilhetes de passagens interestaduais para o pagamento do auxílio-transporte.
3. A restrição imposta pela Secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal que condiciona o pagamento do auxílio-transporte à comprovação prévia das despesas, extrapola o âmbito do poder regulamentar, pois impõe exigência não prevista em lei.
4. Por afrontar o princípio da legalidade, a referida regra não pode ser aplicada ao caso e, por isso, incidem as disposições da Lei Complementar n° 840/2011, que exigem apenas a declaração do servidor para o recebimento do auxílio-transporte, cabendo, contudo, a sua responsabilidade civil, administrativa e criminal em caso de declaração falsa.
5. Apelação e Remessa Necessária não providas. Preliminares rejeitadas. Unânime.